Tribunal: TJMT
Processo: 0000914-72.2018.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000914-72.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO COUTO (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), LELIA MARIA BARBOSA - CPF: 568.289.691-20 (VÍTIMA), MARIO GOMES - CPF: 157.839.478-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBISLEY PINHEIRO DA SILVA - CPF: 079.264.046-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO ESTARIA NO LOCAL DO FATO; RECONHECIMENTO FEITO APENAS POR FOTOGRAFIA;

PENA DEVERIA SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL, COM MAJORAÇÃO DE 1/3; AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA PENA; HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES, IMAGENS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA DO POSTO E RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS
–
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES – MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/8 – JULGADO STJ – PENA READEQUADA – CONCURSO FORMAL – BENS PERTENCENTES A PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONSERVADA A FRAÇÃO DE 1/6 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A negativa de
autoria
do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do réu está demonstrada, de modo irrefutável, pelo reconhecimento levado a efeito pela vítima e pelas demais
provas
produzidas em juízo”
(TJMT, AP N.U 0004566-74.2012.8.11.0006).

A premeditação e a agressão física das vítimas constituem fundamentações idôneas para avaliação desfavorável da culpabilidade

(STJ, HC 297534/SP; TJMT, AP N.U).

O cometimento do roubo no período noturno não deve ser sopesado para a negativação das circunstâncias do crime (TJMT, Ap 0000849-14; TJMT, Ap 62023/2018).

As consequências do crime são desfavoráveis devido ao trauma causado à vítima
(TJMT, Ap no 75682/2017).

Se o roubo é praticado por quatro agentes que restringiram a liberdade das vítimas e as agrediram fisicamente, deverá incidir a fração de 3/8 (três oitavos) sobre a pena intermediária (STJ, AgRg no AREsp 968.423/SP).

O concurso formal se aplica quando, praticado o crime de roubo, os bens subtraídos pertenciam a diferentes vítimas, ainda que da mesma família e mediante uma só ação (STJ, HC 343751/SP; TJMT, AP N.U 0013538-43.2018.8.11.0064).

“É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa [...] de acordo com [...] a Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso”
(TJMT - RSE no 157956/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000914-72.2018.8.11.0092 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE

ALTO TAQUARI

APELANTE: RODRIGO COUTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RODRIGO COUTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (Código 47688), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, em concurso formal, a 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2°, I, II e V, do CP – (fls. 248/25 – ID 16532972).

O apelante sustenta que: 1) não estaria em Alto Taquari na data do roubo; 2) o reconhecimento teria sido feito apenas por fotografias; 3) teria direito à redução da pena-base ao mínimo legal, com majoração em 1/3 (um terço) pelas causas de aumento; 4) o concurso formal deveria ser afastado,
considerando apenas um crime de roubo”.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena,
“com arbitramento dos honorários na fase recursal”
(fls. 274/278 -
ID 16533472)
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento (fls. 279/285 -
ID

16533474
).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (ART. 157, §2o, INC. I, II, V, DO CÓDIGO PENAL.) - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, FUNDADA NO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – REQUERIDA REFORMA DA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FUNDAMENTADA E ARBITRADA EM PATAMAR ADEQUADO A REPROVAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA – DA MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 23435573)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“01° FATO.

No dia 30 de junho de 2016, por volta das 00h30min, na residência localizada na Rua Carlos Irigaray Filho, no 67, Bairro Parque Taquari, neste município e Comarca Alto Taquari, os denunciados HADDAN DYLTLLIARD NUNES DA SILVA, FABIANO JESUS DA SILVA, vulgo “COBRA”. ROBISLEY PINHEIRO DA SILVA, vulgo "ROBAO ou ROBINHO” e RODRIGO COUTO, vulgo “SOMBRA ou RODRIGUIM”, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, 06 relógios de pulso, marcas Condor e Lince, sendo 01 de cor prata e 05 de cor dourada, 01 cordão de ouro com pingente ferradura com cavalo avaliado em R$4.000,00 (quatro mil reais), 01 corrente de ouro com trava de segurança, vários brincos de ouro, 01 celular da marca Motorola, mod. Moto G, cor preto, 01 celular da marca Samsung, mod. Galaxy S4, cor branca, 01 pistola marca Taurus, registrada, mod. 838, calibre 380, com 45 munições intactas do mesmo calibre, pertencentes as vítimas Mário Gomes e Leila Maria Barbosa.

[...] Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso denuncia HADDAN DYULLIARD NUNES DA SILVA, FABIANO JESUS DA SILVA, vulgo “COBRA”, ROBISLEY PINHEIRO DA SILVA, vulgo “ROBAO ou ROBINHO” e RODRIGO COUTO, vulgo “SOMBRA ou RODRIGUIM”, como incurso nas disposições do artigo 157, § 2°. I e II e V, e artigo 288, parágrafo único, primeira parte, ambos do Código Penal, [...].”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça – ID 16519470)

A ação penal foi desmembrada em relação aos codenunciados Haddan Dyulliard Nunes da Silva, Fabiano Jesus da Silva e Robisley Pinheiro da Silva, pelo motivo de o apelante não ter sido localizado para citação.

O Juízo singular absolveu o apelante da associação criminosa, reconheceu sua responsabilidade penal pelo roubo e dosou a pena nos seguintes termos:

“De mais a mais, ainda na fase de investigação policial, as vítimas reconheceram de forma categórica o réu Como sendo um dos autores do delito.

[...]. Somente após a apresentação da fotografia do réu Rodrigo Couto e dos demais comparsas é que as vítimas os reconheceram, de forma contundente, como sendo os executores do crime, garantindo maior credibilidade ainda na prova. [...].

Ao ser interrogado, o réu negou a pratica do delito, entretanto, nao apresentou nenhuma versão plausível capaz de abalar todo o restante do robusto conjunto probatório. [...].

Em relação a quantidade de aumento, entendo razoável e proporcional aplicar a fração de 2/5 (dois quintos), considerando a quantidade de agentes que executaram o delito (quatro) e o tempo e a forma que as vítimas tiveram sua liberdade restringida (aproximadamente meia hora arramadas e trancadas no banheiro).

Finalmente, consigno que, no caso em tela, temos dois crimes de roubo praticados em concurso formal, porquanto foram dois os patrimônios afetados, bem como duas as vítimas da violência. [...].

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos a denúncia para:

a)

CONDENAR o réu RODRIGO COUTO, vulgo “SOMBRA” ou “RODRIGUIM”, pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2°, incisos I, II e V, do Código Penal (por duas vezes), em concurso formal; [...].

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, verifico que o réu é TECNICAMENTE PRIMÁRIO. Não foram coletados elementos para aferir a sua CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE. Os MOTIVOS são comuns a espécie de crime. A CULPABILIDADE, por outro lado, deve ser valorada negativamente, vez que superou a normalidade, devido à premeditação do crime e a extrema violência exercida contra as vítimas, que foram severamente agredidas durante a execução do assalto. As CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS também são desfavoráveis, pois o crime foi praticado durante o período noturno, momento em que uma das vítimas chegava do trabalho, enquanto sua esposa dormia. Além disso, durante as audiências, apesar do longo tempo transcorrido desde a data do fato, constatou-se visivelmente o abalo e o medo sofrido pelas vítimas, que se emocionaram em razão da gravidade concreta do fato criminoso. Por fim, não há provas de que o COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS tenha de alguma forma contribuído para a prática dos delitos.

Diante disso, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, para cada um dos crimes de roubo.

Não há circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Sem causas de diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2°, incisos I, ll e V, majoro a pena em 2/5 (dois quintos), conforme fundamentação acima, elevando a pena para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, para cada um dos crimes de roubo.

Considerando a existência do concurso formal, na forma do artigo 70, “caput”, do Código Penal, aplico uma só das penas, por serem iguais, aumentando-a em 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda definitivamente fixada em 9 (NOVE) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS de reclusão, ALÉM DE 29 (VINTE E NOVE) DIAS-MULTA.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto a situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena, com base no artigo 33, §§ 2° e 3° do Código Penal, Considerando a pena aplicada e a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis. [...].”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID16532972)

Pois bem.

A materialidade está devidamente comprovada no Auto de Entrega (IDs 16519476 e 16519481) e Termo de Entrega (ID 16522457), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lelia Maria Barbosa (ID16519473) e Mário Gomes (ID16519475), vítimas, e Jesuel de Jesus Chagas, atendente de Hotel Valentim (ID 16522462).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas, Lelia Maria Barbosa e Mário Gomes, o atendente do Hotel Valentim, Jesuel de Jesus Chagas, o policial civil, Rodrigo César Pereira Leal, e o apelante (IDs 16532972,
16533474
e
23435573
).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 30.6.2016, a vítima Mário Gomes estava em frente à sua residência quando foi surpreendida por quatro homens armados [
Haddan Dyulliard Nunes da Silva, Fabiano Jesus da Silva, vulgo “Cobra”, Robisley Pinheiro da Silva, vulgo “Robão ou Robinho“ e Rodrigo Couto, vulgo “Sombra ou Rodriguim
], que o brigaram a entrar em casa, onde sua esposa [Lelia Maria Barbosa] estava dormindo. No interior da residência, a vítima Mário Gomes permaneceu sob a constante ameaça de um deles que o enforcava, enquanto o apelante, também armado, agrediu Lelia Maria Barbosa [esposa de Mário Gomes], levou-a para seu quarto e exigiu que entregasse joias, dinheiro e armas. Os objetos que lhes interessavam estavam sendo colocados na caminhonete da vítima, quando o apelante e seus comparsas visualizaram uma viatura da polícia que estava atendendo outra ocorrência no mesmo local. Então, empreenderam fuga, levando ainda consigo pertences das duas vítimas. Assim que ficaram a sós, Mário Gomes correu para fora de casa e comunicou o ocorrido aos policiais; às 03h o apelante se hospedou no Hotel Valentim;

-
a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alto Taquari, durantes às diligências, obteve informações da Polícia Judiciaria Civil do Estado de Goiás sobre um grupo de assaltantes que atuavam em Santa Rita do Araguaia/GO, Mineiros/GO e região. Solicitadas novas fotografias, as vítimas
Lelia Maria Barbosa e Mário Gomes reconheceram o apelante e o codenunciado
Fabiano Jesus da Silva (Relatório Policial subscrito pelo investigador de Polícia Rodrigo Cesar Leal – ID 16520997);

- os reconhecimentos feitos pelas vítimas Lelia Maria Barbosa e Mário Gomes estão corroborados pelo depoimento da testemunha
Jesuel de Jesus Chagas,
que confirmou a estadia do apelante no Hotel Valentim (ID 16522462);

- a vítima Lelia Maria Barbosa afirmou que estava em casa dormindo e acordou porque seu marido a estava chamando; ao entrar na cozinha se deparou com quatro homens, um deles estava “dando uma gravata” no seu esposo; um dos assaltantes a levou para o quarto em busca de armas e cofre, os demais recolhiam outros pertences de valor; foi amarrada com cabo de carregador de celular, amordaçada e constantemente agredida;

apontou o apelante como o responsável por agredi-la e deixar lesões no seu corpo (ID 16522456);

- a vítima Mário Gomes declarou ter sido abordado pelos quatro assaltantes armados quando chegava do trabalho, que o obrigaram a abrir o portão; um deles o agarrou pelo pescoço e apontava constantemente uma arma de fogo para sua cabeça; indicou a localização das armas de fogo que possuíam em casa; o assalto durou cerca de meia hora; os assaltantes fugiram pelos fundos da casa quando visualizaram uma viatura da polícia;

Dito isso, vejamos.

As declarações das vítimas são coerentes no sentido de atribuir ao apelante a autoria do assalto à sua residência, sobretudo porque Lelia Maria Barbosa o reconheceu como sendo aquele que a levou para o quarto, amarrou-a e a agrediu.

A escusa do apelante, segundo a qual nunca esteve no Município de Alto Taquari, fora desconstituída pelas imagens do circuito de segurança do posto de combustíveis Monte Sinai, as quais registram o momento em que ele abasteceu seu veículo, bem como pelo reconhecimento feito pela testemunha Jesuel de Jesus Chagas, funcionário do hotel onde passou a noite.

O c. STJ entende que o reconhecimento do apelante por fotografia, em sede policial, e, posteriormente, ratificado em Juízo, constitui
“meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação”
(RHC 111676/PB – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2019).

Ao caso, aplica-se o seguinte aresto desta e. Câmara:

“A negativa de
autoria
do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do réu está demonstrada, de modo irrefutável, pelo reconhecimento levado a efeito pela vítima e pelas demais
provas
produzidas em juízo”
(TJMT, AP N.U 0004566-74.2012.8.11.0006 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 19.3.2019).

Logo, há provas suficientes de autoria do fato criminoso, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Em relação à pena-base, a premeditação e a agressão física das vítimas constituem fundamentações idôneas para avaliação desfavorável da culpabilidade, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara

(STJ, HC 297534/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1.12.2017; TJMT, AP N.U 0024083-44.2018.8.11.0042 – 4.12.2019).

O cometimento do roubo, no período noturno, não deve ser sopesado para a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista que
“
pouco importa se a prática delitiva ocorre de noite ou de dia, em local ermo ou movimentado, em todos os casos a reprovabilidade penal é assemelhada
”,
consoante arestos desta e. Câmara (TJMT, Ap 0000849-14 – Relator: Dr.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 7.5.2019; Ap 62023/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -

27.9.2018).

As consequências do crime mostram-se desfavoráveis, uma vez que a
vítima Mário Gomes, de 50 (cinquenta) anos de idade, ficou traumatizada após a execução do roubo, ao declarar sentir medo mesmo após o transcurso 2 (dois) anos do fato criminoso, e chorou, por diversas vezes durante a audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido: TJMT, Ap no 75682/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.8.2017.

Presentes duas circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e consequências do crime], redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesada a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial desfavorável, consoante orientação do c. STJ (HC 492.124/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1o.3.2019).

Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória –
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa –
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena.

Reconhecidas as majorantes do emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, a quantidade de agentes [quatro], o tempo e a forma de restrição à liberdade das vítimas [aproximadamente meia hora, arramadas e trancadas no banheiro] autorizam a elevação da pena em patamar acima do mínimo legal, qual seja 1/3 (um terço).

Todavia, a majoração aplicada pelo Juízo singular – 2/5 (dois quintos) – não se afigura proporcional, segundo orientação do c. STJ, a justificar a incidência da fração de 3/8 (três oitavos) sobre a pena intermediária (AgRg no AREsp 968.423/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.2.2019).

Dessa forma, redimensiona-se a pena definitiva para 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao concurso formal, os bens subtraídos faziam parte de 2 (dois) patrimônios distintos, quais sejam das vítimas Lelia Maria Barbosa [bijuterias, 01 (um) relógio marca condor, 01 (uma) câmera fotográfica digital, 01 celular Samsung Galaxy S4, joias, perfumes] e Mário Gomes [01 (uma) pistola calibre 380, marca Taurus, munições intactas, 01 celular Motorola moto G, relógios], conforme se extrai dos autos (ID16522456).

A regra do concurso formal se aplica quando, praticado o crime de roubo, os bens subtraídos pertenciam a diferentes vítimas, ainda que da mesma família e mediante uma só ação (STJ, HC 343751/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.2.2016; TJMT, AP N.U 0013538-43.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2019).

Assim sendo, conserva-se a fração de 1/6 (um sexto), nos termos do Enunciado Criminal 35 do TJMT.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 29 (vinte e nove) dias-multa para não prejudicar o apelante (CP, art. 72), a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial fechado diante da reprimenda imposta e das avaliações desfavoráveis da culpabilidade e das consequências do crime (CP, art. 33, § 2o, § ‘a’).

Segue julgado do c. STJ:

“[...] não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.”

(HC 535.030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2019)

No tocante aos honorários advocatícios, constata-se que o advogado Edson Roberto Castanho, OAB/MT no 8.825A, fora nomeado pelo Juízo singular (ID 16531031), em 1.8.2018, para apresentar as razões recursais do apelante, a justificar remuneração profissional em sede recursal, pois
“é de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa [...] de acordo com [...] a Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso”
(TJMT - RSE no 157956/2014 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 18.3.2015).

O valor dos honorários advocatícios deve remunerar de forma digna o defensor, profissional essencial para a administração da Justiça, imprescindível para a defesa em Juízo.

Sobre o tema este e. Tribunal tem decidido que:

“A condenação em honorários para defensor dativo se dá em virtude do Estado ser o autor da ação penal pública e, ainda, por ser o responsável pela garantia de que são observados os princípios da ampla defesa e do contraditório ao réu. Há expressa previsão no artigo 22, § 1o, da Lei no 8.906 /94, Estatuto da OAB, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.”
(Ap no 101916/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 3.12.2015)

Logo, afigura-se pertinente a fixação de honorários advocatícios em 5 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários (R$928,51) -, equivalente a R$ 4.642,55 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), utilizando como referência a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 19.12.2019), consoante entendimento do c. STJ (REsp 1.656.322 – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 4.11.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para readequar as penas a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
ARBITRA-SE
os honorários do advogado Edson Roberto Castanho, OAB/MT no 8825A, em 5 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários, ou seja, em R$4.642,55 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020